Tribunal: TJMT
Processo: 1038483-33.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REFLEXOS DA PANDEMIA – COVID 19 –DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em não sendo realizado o reembolso integral no prazo legal das passagens aéreas de voo cancelado em decorrência dos reflexos da pandemia, de onde coube ao consumidor ingressar com demanda judicial a fim de receber o que lhe era de direito, resta por existente o ato ilícito, bem como os danos morais a serem indenizados.
2. Reembolso do valor residual realizado após a sentença.
3. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
4. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038483-33.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JURACY AUGUSTO DE SOUZA - CPF: 240.941.881-34 (RECORRENTE), ERICA MARTINS DA CRUZ - CPF: 057.294.501-92 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GISELLE STUART DE OLIVEIRA - CPF: 094.678.456-60 (ADVOGADO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022